Tribunal: TJDFT
Processo: 0788230-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGALIDADE DA TAXA EXTRA APROVADA. TRÂMITES DE ACORDO COM A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REALIZAÇÃO DE OBRA POR ÓRGÃO PÚBLICO. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na disponibilização da ata da assembleia extraordinária, em razão da perda interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de suspensão da cobrança da taxa extra.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que possui dois lotes no condomínio requerido e que recebeu edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária que ocorreria em 31/08/24 às 9hs. Pontuou que a reunião tinha como objetivo deliberar sobre a participação do condomínio nas obras de pavimentação do trecho que compreende a DF 140 ao Chapéu de Pedra, visto que impacta diretamente no acesso do Condomínio. Destacou que seria discutido a cobrança de taxa extra para as obras mencionadas. Frisou que foi encaminhado por intermédio da Defensoria Pública do DF, notificação extrajudicial solicitando informações sobre a obrigatoriedade da taxa, visto se tratar de obra externa e do governo, sobre o valor a ser cobrado e se todos os moradores seriam obrigados a arcar com a taxa. Observou que não houve resposta quanto aos questionamentos e a referida taxa foi aprovada em Assembleia. Ressaltou que houve envio de ofício solicitando a cópia da ata da assembleia que autorizou a criação da taxa extra, mas também não houve resposta. Detalhou que o valor aprovado foi de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada lote, a ser parcelado em 04 vezes, sendo que por ter dois lotes, teria que pagar R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie, preparo regular (ID 68887718). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68887723).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegalidade nas cobranças da taxa extra e na realização da obra de competência exclusiva do Governo do Distrito Federal.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou que a obra de pavimentação do trecho que compreende a DF 140 ao trecho Chapéu de Pedra, área considerada Faixa de Domínio (Área Pública), pertencente ao Estado e de responsabilidade exclusiva do DER/DF. Observou que a abertura de acesso na área é de competência do DER/DF, não se revelando legítima e legal a instituição e imposição de taxa condominial para pavimentação de área pública. Frisou que a sentença se limitou a apontar não haver ilegalidade e/ou ilegitimidade nas cobranças empreendidas pelo réu, deixando de analisar os aspectos legais e demais diretrizes as quais devem ser estudadas e implementadas antes da pavimentação, sob pena de eventual demolição e, a consequente perda do valor despendido no custeio da obra. Observou que não foi analisada a localização do trecho sobre o qual a obra está inserida, limitando-se apenas a considerar as alegações do réu de que realizou parceria com o DER/DF. Detalhou que tanto o condomínio quanto a sentença foram silentes quanto aos aspectos de legalidade e requisitos para implementação asfáltica da área, os quais devem proceder de dimensionamento, licença prévia, parâmetros de ocupação do solo e demais estudos necessários para realização de obra deste porte. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, porquanto demonstrada a ilegalidade da obra de pavimentação, a qual está sendo erigida sobre a faixa de domínio de competência do DER/DF.
6. A ata da Assembleia Geral Extraordinária solicitada na inicial foi anexada aos autos (ID 68887682). Dessa forma, quanto a este ponto houve a perda do interesse de agir, nos termos da sentença.
7. Da legalidade da cobrança da Taxa Extra. Nos termos da Convenção do Condominial do requerido (ID 68887672, p. 18, art. 23°) as assembleias gerais poderão ser convocadas pelo síndico, Conselho fiscal ou condôminos que represente pelo menos 1/4 (um quarto) de sua totalidade. A convocação deve ser fixada em locais visíveis e na sede da Administração do Condomínio e remetidas às residências dos condôminos com antecedência mínima de 10 (dez) dias. Conforme art. 31° da referida Convenção, as decisões das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples dos condôminos presentes ou representados, ressalvados os casos de quórum especial. Na espécie, não houve demonstração de qualquer ilegalidade quanto à referida assembleia. Ademais, a referida taxa foi aprovada com 29 votos a favor e 3 contra (ID 68887702, p. 3), estando de acordo com as determinações da Convenção condominial, não havendo o que se falar em ilegalidade.
8. Da irregularidade da obra. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil. A assembleia tem legitimidade para estabelecer taxa extra com destinação específica. Eventual risco de demolição da pavimentação em área pública integra a análise de custo e proveito considerados pelos condôminos quando da votação promovida em assembleia, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão assemblear. A realização de dimensionamento, licença prévia, parâmetros de ocupação do solo e demais estudos necessários para realização da obra questionada não integra os fundamentos da inicial e não há qualquer deliberação da assembleia a respeito.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.